Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIM TEIXEIRA MATTAR AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tamim Teixeira Mattar contra a r. decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n° 0707288-68.2019.8.07.0018, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para definir a indenização pelas benfeitorias referidas na decisão proferida na Ação Reivindicatória em R$ 821.875,51 (oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, logo, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 57047329). Em petição Id. 62552712, ambos os litigantes informam a realização de acordo extrajudicial e pedem, pela terceira vez, a suspensão deste recurso. Ocorre que, com a realização de acordo extrajudicial não homologado está prejudicada a análise deste Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora